Tribunal: STF
Processo: RE 164150
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-10-18
Data de publicação: 1994-10-18

Ementa:
E  M E  N T  A:  PIS: Contribuição  para o  Programa de
Integração  Social:  inconstitucionalidade  formal  dos Decretos-leis
2.445  e 2.449, de 1988, que lhes alteraram a legislação de regencia,
a  luz da ordem constitucional  sob a qual editados (STF, RE 148.754,
Plen., 24.6.93, Rezek).
              Segundo  a  jurisprudência consolidada  do  STF,  sob o
regime  constitucional preterito, e desde a EC 8/77, as contribuições
sociais,  como a destinada  ao PIS, deixaram de caracterizar tributo;
por  isso e também porque, a outro título, aquela contribuição social
não  se compreenderia no  âmbito material  das financas publicas, não
poderia  a sua disciplina  legal ter  sido alterada por decretos-leis
pretensamente  fundados no  art. 55,  II,  da Carta  de 69:  donde, a
inconstitucionalidade  formal  dos Decretos-leis  2.445  e  2.449, de
1988,  declarada,  no  julgamento do  RE  148.754,  pelo  plenário do
Tribunal, precedente que e de aplicar-se ao caso concreto.